Tribunal: TJMT
Processo: 1001503-41.2020.8.11.0039
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CULPA DA APELADA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONDENÁ-LA SOB O ARGUMENTO DE QUE AS PROVAS SÃO SUFICIENTES PARA CONFIRMAR A SUA RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. DESCABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A CONDUTA DA APELADA DEU CAUSA AO ACIDENTE QUE RESULTOU NA MORTE DA VÍTIMA. OBEDIÊNCIA AO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
Muito embora, na espécie, a materialidade e a autoria sejam incontestáveis, diante da inexistência de provas seguras de que a conduta da apelada foi determinante para o acidente que resultou na morte da vítima, impõe-se a manutenção de sua absolvição do crime tipificado no art. 302 do Código de Trânsito, por força do brocardo jurídico in dubio pro reo.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001503-41.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), YUKIO NAKAGAWA - CPF: 621.469.121-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALZIRA BIATRIZ DOS SANTOS INOCENCIO - CPF: 621.432.981-53 (APELADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), YUKIO NAKAGAWA - CPF: 621.469.121-20 (VÍTIMA), SELMA MIDORI YOSHINO NAKAGAWA - CPF: 974.187.901-63 (ASSISTENTE), SAMUEL TEODORO DA SILVA - CPF: 976.180.041-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CULPA D
A

APELAD
A.
IRRESIGNAÇÃO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
.
PRETENDIDA
A
REFORMA DA DECISÃO PARA CONDEN
Á-L
A

SOB O ARGUMENTO DE QUE AS PROVAS SÃO SUFICIENTES PARA CONFIRMAR
A
SUA RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE
.
DESCABIMENTO
.
NÃO COMPROVAÇÃO
DE QUE A CONDUTA D
A
A
PELAD
A

DEU CAUSA AO ACIDENTE QUE RESULTOU NA MORTE DA VÍTIMA
.
OBEDIÊNCIA AO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
.
RECURSO DESPROVIDO.

Muito embora
, na espécie, a
materialidade e a autoria sejam incontestáveis, diante da inexistência de provas seguras
de que a conduta d
a
apelad
a
foi determinante para o acidente que resultou na morte da vítima
,
impõe-se a manutenção de sua absolvição

do crime tipificado no art. 302 do Código de Trânsito
, por força do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da
Terceir
a

Câmara
Criminal
:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto p
elo
Ministério Público
, objetivando a re
forma da sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

Vara
Única
da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
-MT

que
,
nos autos da Ação P
enal n.

1001503-41.2020.8.11.0039
,
julgo
u
improcedente
a denúncia

e
, por consequência,

absolve
u

Alzira
Biatriz
dos Santos Inocêncio

d
a
prática do crime
de

homicídio culposo na direção de veículo automotor

(
art.
302,

caput
,
da Lei n.
9.503/1997
)
.

O

apelante
, nas razões
encontradiças

no

ID
20
1
715298
,
postula

a
reforma d
a
referida
sentença

para que
a

apelad
a

seja
condenad
a

nas sanções cominadas
pelo
art.
302,

caput
, da Lei n. 9.503/1997
,
sob o argumento de que restou comprovada a
sua
conduta culposa.

A

apelad
a
,

nas contrarrazões que se encontram nos ID
201715302
, refuta as razões
recursais
, requerendo
, por conseguinte,
o

des
provimento deste
recurso
,
a fim de que a sentença
absolutória
seja mantida na sua integralidade,
porquanto a
su
a culpa não ficou evidenciada no contexto fático e probatório
encontradiço

nestes
autos.

N
esta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no
parecer
que se vê no ID
215828183
,
manifesta-se
pelo
des
provimento
deste

recurso
.

É o relatório.

À
r
evis
ão
.

V O T O R E L A T O R

A

denúncia
,
vist
a no ID
201714695
,

narra
os fatos
desta forma
:

[...]
No dia 09 de outubro de 2019, por volta das 08h:05min., em via
publica
, Avenida
São
Paulo, mais especificamente
próximo
a Loja Claro, neste município de
São
Jos
é
dos Quatro Marcos/MT, a denunciada A
LZIRA BIATRIZ DOS SANTOS INOCÊNCIA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou homicídio culposo na
direção
de veículo automotor Honda Biz 100, cor rosa, placa OBO-8903, em face da vítima YUKIO NAKAGAWA, conforme laudo
necroscópico
de fls. 37/45 – ID42730536.

HISTÓRICO DOS FATOS

Consoante apurado no Boletim de Ocorrência, a guarnição da polícia militar recebeu a
informação
de que havia ocorrido um acidente de
transito
, envolvendo uma motocicleta e um ciclista, e que as vítimas estariam ao solo.

Ato contínuo, os policiais deslocaram-se
ate
o local do acidente, momento em que constataram a
veracidades
dos fatos, bem como que a vítima e a denunciada foram socorridas, e aquele encaminhado para o município de Cáceres/MT, sendo apurado posteriormente que,
não
resistiu vindo a óbito.

Segundo restou explanado, no local dos fatos
haviam
dois estabelecimentos comerciais com sistemas de monitoramento de
câmeras
, e das imagens extraídas foi possível verificar que, a denunciada vinha pareada com um veículo Gol, e colidiu com o vitimado que estava de bicicleta, trafegando no mesmo sentido.

A
materialidade
dos delitos encontra-se sobejamente demonstrada
pelo, Boletim
de Ocorrência n.o 2019.303065 (fls. 04/06 - ID 42730536), Termos de
Declarações
das Testemunhas (fls. 08 e 47 – ID 42730536), Relatório de Investigação n.o 521/2019 (f. 14 – ID 42730536), Laudo Pericial 400.2.07.2019.013108-02 (f. 23 – ID 42730536), Laudo necroscópico (fls. 37/45 – ID42730536).

Há
indícios suficientes de autoria
que autorizam a propositura da
ação
penal, tendo em vista os elementos informativos presentes nos autos.
[...]

É certo que
no
presente recurso não
se
discute a materialidade
nem a autoria
do crime
narrado na
denúncia
, mas, tão somente, a culpa d
a

agente
, que configura a tipicidade do delito imputado
à

apelad
a
(homicídio culposo)
;
cumprindo
-se
destacar
, ademais,
que o Código Penal, em seu art. 18, II, prevê três modalidades de condutas culposas: a negligência, a imprudência e a imperícia.

Caracteriza
o primeiro tipo de ação culposa
o fato de
o agente
n
ão aplicar
a atenção ou reflexão necessária à ação (positiva ou negativa), deixando de prever o resultado, o
qual podia e devia ser previsto
.
O
fato de o
agente
agir sem a necessária cautela
,
deixando de empregar as precauções indicadas pela experiência como capazes de prevenir possíveis resultados lesivos, significa agir com imprudência. Por último, a falta de capacidade exigida para o exercício da função ou atividade técnica ou mesmo o não emprego das cautelas recomendadas para evitar o resultado lesivo
consubstancia a
imperícia.

De um modo geral, a culpa se embasa na previsibilidade, consistente na possibilidade de se prever o resultado danoso não previsto e não querido pelo agente, ao qual deu causa por sua ação voluntária e antijurídica.

Entretanto, em se tratando de acidente,
é de rigor

o
exame das causas e circunstâncias
que determinaram a ocorrência para identificar a existência ou não de culpa, em qualquer de suas modalidades, para então atribuir ou não a responsabilidade penal ao agente causador d
o fato, caso seja
necessári
o
.

No caso destes autos
,
pelo exame das provas
produzidas na instrução
process
ual
,
constata-se
que
a

apelad
a
não se furtou a reconhecer
a
sua participação no acidente
descrito na
denúncia
, apenas não assumiu a cu
lpa pelo fatídico acontecimento
.
Assim,
presentes a autoria e materialidade
,

que sequer

foram questionadas
, como
foi
dito alhures,
resta analisar a caracterização do fato típico culposo, ou seja
:
se
el
a
deixou de observar o dever objetivo de cuidado em uma de suas modalidades.

Nesse desiderato,
depreende-se que
o perito oficial criminal
Potti

Jackon
Valles
–

que elaborou o Laudo Pericial

n.
400.2.07.2019.013108-02
, realizado de forma indireta
–,
mencionou
que
:
“
considerando a
existência das marcas de fricção, da mancha hematoide e dos fragmentos plásticos de cor laranja, o perito que este foi um local de u
m acidente de trânsito recente. Considerando o início e o fim das marcas de fricção, o perito afirma que o
veículo que produziu tais marcas estava com, no mínimo, 25km/h; o cálculo foi baseado nos princípios do Teorema da Energia Cinética.
”
(ID
20
1
714688
)
.

A fim de esclarecer melhor os fatos
ora examinados
,
a defesa contratou profissional técnico especializado – Alfonso Barbosa Rodriguez, Engenheiro Mecânico habilitado em Perícia Judicial e Assistência Técnica –,
com vistas à elaboração de laudo pericial indireto, visando
aclarar a dinâmica dos fatos
que levaram a
o
acidente
, o qual se vê no ID 201715213
.
E, nesse particular, é
de bom alvitre a
reprodução d
e parte das observações apontadas pelo perito:

[...] Conforme e descrito no laudo pericial realizado, Fls.27, Item 4 Local e subitem 4.1
, apresenta
marcas de fricção num percurso de 4,2 metros a 2,7 metros do meio fio, descrevem que a reação da condutora foi imediata diante do emparelhamento com
veiculo
Gol Cinza e visualizando o ciclista a sua frente, tendo sua desaceleração em uma fração de segundos
Fig
18.

O condutor da bicicleta segue em uma trajetória de inclinação para o lado esquerdo para desviar do veículo CrossFox estacionado Fig.27

Em Complemento a imagem da Figura 27, a Figura 28, vem complementar a reprodução vista pela parte superior com as dimensões reais dos veículos, que o veículo Gol Cinza, devido a sua maior velocidade e dimensão, forçou a passagem pelo lado esquerdo não verificando a condição insegura a sua frente, fazendo que a condutora da motocicleta se instabilizasse e desviando do veículo maior para evitar colisão e iniciasse a frenagem, mas em uma inclinação a direita.

Seguindo a trajetória de inclinação para o lado esquerdo, não esboça qualquer reação de recuo da passagem do veículo Gol ou mesmo com ruido de frenagem proveniente da motocicleta e Fig.29.

Fig.30 mostra o primeiro momento do impacto, motociclista com freio acionado, condutor e motocicleta inclinado para o lado esquerdo.

Devido a inclinação da bicicleta, o corpo do seu condutor e girado para trás verticalmente. Observa com as linhas tracejadas que não houve arremesso do corpo do condutor ou do veículo bicicleta para frente, horizontalmente em direção do veículo CrossFox, devido à ausência de energia no impacto. Essa condição indica que quando ocorreu o impacto a dissipação de energia era baixa devido a velocidade efetiva no impacto estava próxima de zero. Fig.33

Não houve deslocamento dos veículos e dos corpos dos condutores horizontalmente, observa a queda do corpo do condutor verticalmente em cima do veículo motocicleta e da sua condutora. Não houve arrasto para o lado interno na via Fig.34.

Minutos após a colisão, populares que auxiliaram no primeiro momento nos primeiros socorros as vítimas, deslocam a motocicleta de cima da vítima. Observa a motocicleta integra, sem componentes ou destroços espalhados na área do acidente Fig.35.

“[...] não há elementos técnicos que possam vincular a condutora da motocicleta a Senhora Alzira
Biatriz
dos Santos Inocêncio como causadora eminente do acidente, tendo diversos fatores que condicionaram a colisão. As condições externas do meio não influenciaram no acidente, como condições da via, sinalização ou condições climáticas. A acusada utilizava sua motocicleta, dentro das condições de sua aplicação, com sua velocidade compatível para o local, trafegando pelo lado direito da via dedicado a baixa velocidade, utilizando os equipamentos de segurança (capacete)

(...)

A conduta do motorista do
veiculo
Gol Cinza mostra a principal causadora do acidente, mesmo não se envolvendo diretamente.

(...).

Comprovado que devido as condições apontadas e a dinâmica que ocorreu o acidente, bem como o laudo de necropsia aponta ferimentos na cabeça que foram fatores preponderantes para o óbito do condutor da
b
icicleta, que

o fato de não estar utilizando capacete.

[...
].

(Id.201715213)
.

Por
outro lado
,
a
apelad
a
, ao ser interrogad
a
em juízo, afirmou que
estava na sua via de condução, quando visualizou um veículo vindo na mesma direção em alta velocidade e à frente também pode ver o senhor na bicicleta
e um outro veículo estacionado
, sendo que
,
no reflexo, apenas freou seu
veículo
a
fim de evitar
um acidente mais grave,
contudo,
não pode evitar a batida com a bicicleta
.

Veja-se esta parte do
interrogatório judicial d
a

apelad
a
, lançada n
o parecer da seguinte forma
:

[...]
eu estava vindo de Araputanga, meu destino era Mirassol, eu estava só de passagem ali. No momento eu estava indo, hora que eu vi o senhor de bicicleta ele estava saindo atrás do veículo que estava na frente, vermelho, e subindo pra riba, e ai tinha um carro que vinha atrás de mim com a velocidade maior, no que eu vi que o carro vinha com uma velocidade maior eu freei, porque não dava tempo de passar nós três juntos, eu ia colidir com ele muito grave, então eu freei [...] quando eu me deparei eu já
tava
caída no chão, ele também[...] o gol atravessou na minha frente muito rápido, ai eu tive que frear para não atingir o senhor [...] MP: a senhora sabe me dizer em que momento que esse veículo Gol ultrapassou a senhora, se nesse momento que ele ultrapassou a senhora, a senhora já tinha avistado a bicicleta ou ainda não? Ré: eu tinha avistado já, mas não dava tempo de eu passar, ele
tava
vindo com mais velocidade que eu, se eu fosse passar primeiro do que ele provavelmente eu bateria no senhorzinho, que ele
tava
muito devagarinho

[...].

As
testemunhas
inquiridas em
juízo
, nada de relevante esclareceram sobre a dinâmica do acidente, na medida
em
que não presenciaram o instante
em que os dois veículos se chocaram.

Destarte
, conforme se dessume do exame pericial e dos relatos da
apelada, a via era estreita e havia um carro estacionado do lado direito, de forma que seria impossível os três veículos
–
gol que vinha em alta velocida
de, motocicleta da apelada e bicicleta do ofendido –
circularem ao mesmo tempo, paralelamente, na via onde ocorreu o acidente
. Nesse contexto, não era esperado
outra conduta da apelada que não a frenagem de seu veículo, oportunidade na qual o veículo conduzido pelo ofendido adentrou ligeiramente à esquerda para também desviar do veículo que estava estacionado na via
e foi, inevitavelmente
,
atingido
.

Ressalte-se, por importante, que não se trata de manter a absolvição d
a
apelad
a
por culpa concorrente da vítima, pois, como se sabe, o Direito Penal não admite
a
compensação de culpas.

Ademais, n
ão se pode olvidar

que um dos requisitos mais importantes a ser observado para a condenação do agente em homicídio culposo nos delitos de trânsito é a inobservância ao dever de cuidado objetivo. Entre
tanto
, no caso em debate,
como
foi
asseverado anteriormente,
revelou-se a fragilidade do conjunto probatório, não deixando evidenciado que
a

apelad
a

tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia
. Do contrário, ficou demonstrado que ela não possuía meios de evitar o
acidente que vitimou
Yukio Nakagawa
.

E tais assertivas têm pertinência, porquanto
para se levar a termo uma condenação pelo crime previsto no art. 302,
§ 1o
, da Lei n. 9.503/97, é imperativa a demonstração, de forma inequívoca, da culpa do condutor do veículo causador do acidente
.

E
, se assim não for, é obrigatória a aplicação
a seu favor
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Diante disso
, impõe-se
reconhecer

que inexistem
provas para dar respaldo à condenação
d
a

apelad
a
pelo delito
descrito no art.
302
, § 1o,
II
I,
da
Lei n. 9.503/97
, visto que não ficou comprovad
a
qualquer culpa
de sua parte
na ocorrência do acidente
em alusão
;

isso significando dizer

que
a

sentença

absolutória
foi exarad
a
de forma correta, devendo
, por
tanto,

ser prestigiado o princípio da confiança no juiz da causa
, especialmente porque
não foram produzidas
durante a persecução penal
provas incontestes e suficientes

à
pretendida
punição.

Por derradeiro,
impende-se consignar

que meros indícios
–
quando
não transformados

em
elemento
s
probatório
s
–
, por m
ais consistentes que pareçam, são
in
suficientes para ensejar a condenação do agente, resultando, inevitavelmente, na sua absolvição, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, tal como
fê-lo
o juízo de primeiro grau
.

Posto isso, em
cons
onância
com
o parecer ministerial,

nego

provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo
incólume

a

sentença
que absolveu Alzira
Biatriz
dos Santos Inocêncio da prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024